Tribunal: TJDFT
Processo: 0751337-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE AUTENTICIDADE. PROPOSITURA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FACULDADE DO CREDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL.
I. Caso em exame
Conflito negativo de competência instaurado entre Juízo cível e Juízo de execução para definição da competência no processamento de ação monitória proposta com base em cédula de crédito bancário assinada eletronicamente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se, diante da ausência de comprovação da autenticidade da assinatura eletrônica na cédula de crédito bancário, é possível a conversão do feito em ação monitória e a consequente definição da competência.
III. Razões de decidir
3. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, nos termos da L. 10.931/2004, art. 28, desde que atendidos os requisitos legais, inclusive a assinatura válida do emitente.
4. A assinatura eletrônica é admitida pela L. 10.931/2004, art. 29, § 5o, desde que assegurada a identificação inequívoca do signatário, conforme previsto na MP 2.200-2/2001.
5. Ausente a comprovação da autenticidade da assinatura eletrônica, o documento não ostenta força executiva, sendo cabível a conversão para ação monitória, que se destina à cobrança fundada em prova escrita sem eficácia executiva (CPC, art. 700).
6. Ainda que presente título executivo extrajudicial, o credor possui a faculdade de optar pelo processo de conhecimento, nos termos do CPC, art. 785, não podendo o magistrado impor rito diverso.
7. Competente o juízo cível para processar e julgar a ação monitória, por não se tratar de execução de título extrajudicial.
IV. Dispositivo
8. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo Suscitante.
Dispositivos relevantes citados: L. 10.931/2004, art. 28, § 2o, art. 29, § 5o. L. 13.986/2020, art. 27-A. MP 2.200-2/2001, art. 10, §§ 1o e 2o. CPC, art. 700, art. 785.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0702598-38.2024.8.07.0012, Rel(a). Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 06.03.2025. TJDFT, APC, 0706287-36.2018.8.07.0001, Rel(a). Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, p. 20.05.2020. TJDFT, CCP, 20160020325273CCP, Rel(a). Hector Valverde Santanna, 1a Câmara Cível, p. 10.11.2016.